Tribunal: TJDFT
Processo: 0715724-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AUTOS 0715724-94.2024.8.07.0000 e 0720324-61.2024.8.07.0000. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DO DECIDIDO NO MS No 7.253/97. LIMITAÇÃO DO PEDIDO INICIAL DAS PARCELAS DEVIDAS DE JANEIRO DE 1996 A 27 DE ABRIL DE 1997. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TEMA 733 DO STF. NÃO INICIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO N. 0715724-94.2024.8.07.0000 CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO N. 0720324-61.2024.8.07.0000 NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada acolheu em parte impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado (Tema Repetitivo 905 do STJ), a despeito da existência do Tema 1.170 STF [validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], afastando eventual suspensão, uma vez que o STF não determinou a suspensão dos feitos por ocasião da afetação do Tema. Ao mesmo tempo, a r. decisão agravada rejeitou a prejudicial de prescrição; afastou a aplicação do Tema 1.169 do STJ; rejeitou o pedido apresentado pelo Distrito Federal quanto à limitação da condenação a 27/4/97. Por fim, determinou a intimação da parte exequente para sentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, com aplicação do índice de correção monetária fixada na decisão transitada em julgado.
2. A inicial do cumprimento de sentença já tratou de limitar a condenação de janeiro de 1996 a 27 de abril de 1997, conforme memória de cálculos juntada com a petição inicial.
2.1. Efetivamente, em que pese o ponto ter sido tratado na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, padece o recorrente (DISTRITO FEDERAL) de interesse recursal, e sendo esta a única matéria ventilada no agravo de instrumento, o recurso não merece conhecimento.
3. Sobre os índices aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, combinando os entendimentos do Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Tema 733 do STF, a questão ficou assim: a) para decisões tomadas antes de 20/09/2017 (data da decisão do STF no Tema 810), aplica-se os índices definidos na condenação, até rescisão dessa decisão para aplicar índice diverso; b) para decisões tomadas após 20/09/2017, aplica-se os índices definidos conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, sem necessidade de ação rescisória.
3.1. Entretanto, posteriormente a esses julgados, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dispondo que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
3.2. Deve ser utilizado como índice de correção monetária o IPCA-E, a partir de 30/6/2009 até novembro de 2021, e, a partir de 9/12/2021 a taxa SELIC.
4. Agravo de instrumento n. 0715724-94.2024.8.07.0000 conhecido e provido.
5. Agravo de instrumento n. 0720324-61.2024.8.07.0000 não conhecido, em razão da ausência de interesse recursal.